Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-63.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-63.2023.8.14.0107

APELANTE: JHONAS SANTOS DE AGUIAR, MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR

APELADO: AUSTREGESILO MOREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio do Austregesilo Moreira Lemos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que anulou sentença de mérito em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, por cerceamento de defesa decorrente da ausência de despacho saneador e de intimação das partes para especificação de provas. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 282, §1º, do CPC e à análise de precedentes que validariam o julgamento antecipado com base na suficiência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o princípio do "pas de nullité sans grief", constante do art. 282, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ e da própria Turma que reconheceriam a possibilidade de julgamento antecipado do mérito em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação das partes para a especificação de provas e de despacho de organização do processo configura nulidade processual por error in procedendo, sendo desnecessária a demonstração específica de prejuízo, uma vez que este é presumido diante da supressão de fase essencial do procedimento comum.

4.

O princípio do "pas de nullité sans grief" não se aplica quando há ofensa direta às garantias do contraditório e do devido processo legal, especialmente à vedação da decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 357 do CPC.

5.

Não há omissão no acórdão quanto à análise dos precedentes citados, os quais não se aplicam ao caso concreto por pressuporem a observância do contraditório e da regularidade procedimental, inexistentes na hipótese dos autos.

6.

Os embargos de declaração, embora formalmente fundados em alegações de omissão, possuem nítido caráter infringente e buscam rediscutir matéria já decidida, não se prestando ao fim integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por julgamento antecipado sem saneamento do feito e intimação das partes para especificação de provas independe da demonstração de prejuízo específico, por implicar violação direta ao contraditório e à forma legal do procedimento comum.

2.

Não configura omissão a ausência de distinção de precedentes inaplicáveis ao caso concreto por pressuporem regularidade procedimental e respeito ao contraditório.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 354 a 357, 355, I, 370, 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, e 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes citados no voto; apenas referência genérica à orientação dominante da 2ª Turma e à jurisprudência do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual
, na qual o juízo de 1º grau julgou antecipadamente procedentes os pedidos, reconhecendo o inadimplemento contratual e determinando a reintegração do autor na posse do imóvel.

Interposta apelação por Mônica Cristina Peloso Aguiar, sobreveio decisão monocrática dando parcial provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador e de intimação das partes para especificação de provas.

O Ministério Público havia se manifestado pelo parcial provimento quanto a restituição com retenção; a controvérsia sobre preparo foi superada com o recolhimento das custas recursais.

Contra a decisão monocrática, o Espólio interpôs agravo interno, sustentando: (i) inexistência de cerceamento porque o juiz, como destinatário da prova, entendeu suficientes os documentos; (ii) ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”); (iii) impossibilidade de decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante; e (iv) deserção da apelação.

Em sessão virtual, a 2ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão singular, afastando a alegada violação à colegialidade, rejeitando a deserção e preservando a nulidade da sentença por
error in procedendo
(falta de saneamento e intimação para provas).

Na sequência, o Espólio opôs embargos de declaração (com pedido de prequestionamento), apontando omissão do acórdão quanto: (a) à aplicação do art. 282, §1º, do CPC (necessidade de demonstração de prejuízo efetivo); e (b) ao enfrentamento de precedentes do STJ e desta 2ª Turma que, em hipóteses análogas, validam o julgamento antecipado por suficiência documental.

Foi certificada a ausência de contrarrazões aos embargos no prazo legal, razão pela qual os EDcl vêm à apreciação para exame das alegadas omissões e eventual efeito integrativo ou modificativo.

Ademais, o embargante peticionou requerendo sustentação oral (ID 31000658), entretanto, não é permitida sustentação oral em sede de Embargos de Declaração, conforme estabelecido no art. 140, § 11, VI do Regimento Interno do TJE/PA.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Os embargos de declaração do Espólio (com prequestionamento – Súm. 98/STJ) apontam duas omissões no acórdão que manteve a nulidade da sentença: (i) falta de enfrentamento do art. 282, §1º, do CPC (princípio do
pas de nullité sans grief
), pois os apelantes não teriam demonstrado prejuízo efetivo nem indicado que provas pretendiam produzir; e (ii) ausência de exame/distinguir de precedentes do STJ e da 2ª TDP/TJPA — inclusive de relatoria do próprio Relator — segundo os quais não há cerceamento quando o juiz, como destinatário da prova (CPC 370), julga antecipadamente por suficiência documental (CPC 355, I), sobretudo diante da confissão do inadimplemento nos autos. Requerem suprimento das omissões (arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC) e efeitos modificativos para afastar a nulidade e restabelecer a sentença; não houve contrarrazões.

Os embargos, em que pesem formalmente questionarem a existência de omissões no acórdão de ID n. 27008832, em verdade se voltam à impugnação do mérito da decisão, transcendendo a pretensão de mera integração do julgado anterior.

Quanto ao primeiro ponto, destaque-se inexistir qualquer omissão a ser sanada. Cumpre registrar que a Turma apreciou, de modo explícito e suficiente, a premissa de fundo: houve julgamento antecipado sem prévia organização/saneamento do feito e sem intimação das partes para se manifestarem sobre a necessidade de provas. Tal vício — detalhado na decisão monocrática (ID 23725339) e confirmado pelo acórdão — configura
error in procedendo
por violação direta aos arts. 354 a 357 do CPC, bem como aos arts. 6º (cooperação) e 10 (vedação à decisão surpresa). Nessa hipótese, a discussão proposta pelo Embargante acerca do art. 282, §1º, do CPC (
pas de nullité sans grief
) não se impõe, porque o prejuízo é ínsito à própria supressão da fase de saneamento e à negativa de oportunidade de influir na formação do convencimento judicial; não se exige, portanto, que a parte antecipe “quais provas” faria, justamente porque lhe foi retirada a chance de especificá-las na etapa processual própria.

No que toca ao segundo ponto, também não há omissão. Não se questiona que o julgamento antecipado do mérito é possível quando houver suficiência de provas. Tal é a inteligência do próprio art. 355, do CPC e a argumentação da embargante representa mero sofismo quanto a esse particular. Isso, pois este órgão fracionário não vedou o julgamento antecipado do mérito, mas somente destacou estar vedada a chamada “decisão surpresa” – não pode o juiz decidir sem dar oportunidade para que as partes se manifestem previamente a respeito (arts. 9º e 10, do CPC).

O acórdão de ID n. 27008832 partiu de orientação dominante desta 2ª Turma e da jurisprudência superior no sentido de que não se admite julgamento antecipado sem a prévia ciência/intimação das partes para especificação probatória. Os precedentes invocados pelo Embargante — que prestigiam o poder do juiz como destinatário da prova (CPC 370) e a possibilidade do julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente (CPC 355, I) — não se aplicam ao caso concreto, porque pressupõem observância do devido contraditório procedimental (anúncio do julgamento conforme o estado do processo e abertura para indicação de provas). Aqui, ao revés, a sentença foi proferida logo após a réplica, sem despacho saneador e sem qualquer intimação para a fase do art. 357 do CPC, o que torna improcedente a tentativa de distinguir o vício como mero desacordo probatório de mérito.

Em suma, os embargos pretendem rediscutir o que já foi expressamente decidido: a nulidade decorre da inobservância da forma legal do procedimento comum e da supressão do contraditório na etapa de organização do processo. Ausente omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.022), rejeitam-se os EDcl, mantendo-se a anulação da sentença para que o juízo de origem intime as partes a especificar provas e saneie o feito, com regular prosseguimento.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto.

Para fins de
prequestionamento
(Súm. 98/STJ),
declaro expressamente prequestionados
os arts.
6º, 9º, 10, 354 a 357, 355, I, 370, 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, e 282, §1º, do CPC
, bem como o
art. 5º, LV, da Constituição Federal
, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025